Tribunal: TJSP
Processo: 1002405-16.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Recurso de apelação interposto pelo réu – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PROCESSUAL – Pretensão deduzida em sede de contrarrazões - Afastamento – Ausência de provas quanto à alteração da condição financeira do réu – MÉRITO - Acolhimento - Duplicata mercantil protestada por indicação – Ausência de prova da relação negocial entre as partes

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Recurso de apelação interposto pelo réu – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PROCESSUAL – Pretensão deduzida em sede de contrarrazões - Afastamento – Ausência de provas quanto à alteração da condição financeira do réu – MÉRITO - Acolhimento - Duplicata mercantil protestada por indicação – Ausência de prova da relação negocial entre as partes e da efetiva prestação de serviços – Inexistência de lastro apto a ensejar o saque do título causal – Ônus probatório que incumbia à autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC – Precedentes do TJSP envolvendo as mesas partes – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002405-16.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
KAROLINA CASEMIRO IRPONI (JUSTIÇA GRATUITA) e BRUNO MARTINS
IRPONI (ESPÓLIO), é apelado LTS - LINE TRAVEL SERVICE VIAGENS E
TURISMO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002405-16.2019.8.26.0005 -Voto no
2
APELAÇÃO N.: 1002405-16.2019.8.26.0005
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: ESPÓLIO DE BRUNO MARTINS IRPONI
APELADA: LTS LINE TRAVEL SERVICE VIAGENS E TURISMO LTDA.
VOTO N. 11208
APELAÇÃO
Ação de cobrança
Sentença de
procedência Recurso de apelação interposto pelo réu
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PROCESSUAL

Pretensão deduzida em sede de contrarrazões - Afastamento
Ausência de provas quanto à alteração da condição
financeira do réu MÉRITO - Acolhimento - Duplicata
mercantil protestada por indicação Ausência de prova da
relação negocial entre as partes e da efetiva prestação de
serviços Inexistência de lastro apto a ensejar o saque do
título causal Ônus probatório que incumbia à autora, nos
termos do artigo 373, I, do CPC Precedentes do TJSP
envolvendo as mesas partes
Sentença reformada

RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por LTS
LINE TRAVEL
SERVICE VIAGENS E TURISMO LTDA. em face de ESPÓLIO DE BRUNO MARTINS
IRPONI.
Sustenta a empresa autora que a empresa pertencente ao de
cujus adquiriu pacotes turísticos a fim de revendê-los a seus clientes, totalizando o
valor de R$ 1.626,45. No entanto, o pagamento não foi efetuado, embora os
serviços contratados tenham sido prestados regularmente. Requer, assim a
condenação do réu ao pagamento do débito.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 137/139, que julgou a ação
procedente para condenar o requerido ao pagamento da dívida perseguida. Ao
final, condenou o vencido a suportar as despesas judiciais e os honorários
advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% do valor atualizado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002405-16.2019.8.26.0005 -Voto no
3
condenação. Concedeu-se à parte ré, contudo, o benefício da gratuidade da justiça,
suspendendo-se o pagamento dos encargos sucumbenciais à luz do art. 98, § 3o, do
CPC/2015.
Inconformada, a parte requerida interpôs recurso de apelação,
sustentando, em síntese, que a pretensão autoral não merece acolhimento, haja
vista que os documentos juntados nos autos não comprovam o alegado crédito.
Argumentou, igualmente, que nem sequer foi demonstrada a efetiva prestação dos
serviços que embasaram a emissão da duplicata objeto de protesto.
A empresa autora apresentou contrarrazões às fls. 149/155,
defendendo a necessidade de revogação da justiça gratuita concedida ao requerido.
Ao final, pleiteou o desprovimento do recurso.
É o relatório.
DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUIDA
De início, não merece prosperar a impugnação ao benefício da
justiça gratuita concedido ao requerido. Isso porque a concessão da gratuidade,
bem como sua revogação, está atrelada às condições financeiras da parte, o que se
afere de forma objetiva.
Não havendo prova de alteração da situação econômica que
justifique a supressão do beneplácito, impõe-se a manutenção da gratuidade,
mesmo porque sua pertinência foi devidamente comprovada nos autos, assim
como assinalado pelo douto Juízo de piso.
Dessa forma, permanece o requerido temporariamente isento do
recolhimento dos ônus sucumbenciais, dada a suspensão preceituada no art. 98,
§3o, do CPC/2015.
MÉRITO
Destaca-se, inicialmente, que a duplicata é título de crédito causal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002405-16.2019.8.26.0005 -Voto no
4
isto é, corresponde a uma operação de venda e compra mercantil ou a uma
prestação de serviços, conforme apontam os artigos 1o e 20 da Lei Federal n.
5.474/1968.
De outro lado, em se tratando de duplicata que não conta com o
expresso aceite do sacado, para que tal título de crédito seja apto a amparar a via
executiva, de rigor o seu protesto e a apresentação dos documentos
demonstrativos da entrega da mercadoria e da execução dos serviços (artigo 15,
inciso II, da Lei Federal n.5.474/1968).
Em outras palavras, indispensável que se demonstrem os fatos
geradores da emissão do título de crédito sem aceite para que este, uma vez
protestado, lastreie a ação de execução.
Nesse contexto, cabe ao sacador o ônus de evidenciar a existência
de relação jurídica, como determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil. Ausentes esses elementos probatórios, há que se reconhecer o vício de origem
da duplicata, acarretando a sua ineficácia.
No caso em testilha, conforme o ofício do 5o Tabelião de Protesto
da Capital (fls. 22), houve o protesto por indicação de duplicata sem aceite.
Em análise atenta, respeitado o entendimento do Magistrado de
piso, depreende-se que inexiste nos autos comprovação da efetiva prestação de
serviços turísticos alegadamente fornecidos pela autora, os quais supostamente
geraram a emissão da duplicata protestada. Em outras palavras, não se observa
prova alguma de que tenha havido relação jurídica entre a demandante e o réu que
embasasse a emissão e protesto da duplicata objeto de análise.
Ressalte-se que a simples exibição do protesto do boleto anexado
não é suficiente para corroborar a versão da demandante. Afinal, não restou
confirmada a origem da emissão do título, seja por contrato escrito, pactuação por
e-mail, dentre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002405-16.2019.8.26.0005 -Voto no
5
A autora, em verdade, não evidenciou fato constitutivo de seu
direito, deixando de observar o previsto no artigo 373, I, do CPC/2015.
Diante disso, ausente a demonstração de efetiva relação negocial
entre as partes bem como da prestação dos serviços alegadamente contratados, é
de rigor a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente, não
sendo cabível a cobrança pretendida pela autora.
Em casos semelhantes envolvendo as mesmas partes, já decidiu
este Tribunal:
“CONTRATO Prestação de serviços turísticos Não
demonstração
da
contratação

Documentos
unilaterais, sem prova de realização do pedido ou
detalhamento do beneficiado Inteligência do inciso I
do art. 373 do Cód. de Proc. Civil - Sentença reformada

Apelação
provida.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1002399-09.2019.8.26.0005; Relator (a): José Tarciso
Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de
Registro: 19/11/2020) sem ênfase no original;
“APELAÇÃO
Ação de cobrança
Contratação de
pacote turístico Sentença de procedência Recurso
do réu
Pretensão que visa ao afastamento da
cobrança
Acolhimento
Cobrança intentada pela
autora com base tão somente em duplicata mercantil
protestada
por
indicação

Ausência
de
comprovação da efetiva relação negocial entre as
partes,
com
compra
e
venda
de
pacote
turístico/prestação de serviços turísticos
Acervo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002405-16.2019.8.26.0005 -Voto no
6
documental juntado em sede inicial que se mostra
precário à comprovação de suas alegações
Ônus
que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, CPC

Relação contratual não demonstrada
Sentença
reformada
Recurso do réu provido, julgando-se
improcedente a ação.” (TJSP; Apelação Cível 1002290-
92.2019.8.26.0005; Relator (a): Irineu Fava; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
V - São Miguel Paulista - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
16/11/2020;
Data
de
Registro:
16/11/2020) sem destaque no original.
À vista dessas considerações, reforma-se a sentença, para julgar a
ação improcedente.
Vencida a autora, arcará com o pagamento das despesas
processuais bem como responderá pelo desembolso dos honorários advocatícios
devidos ao patrono do réu, ora fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos
do art. 85, §§ 2o, I a IV, e 11, do Código de Processo Civil.
Para fins de prequestionamento, ressalta-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, mantida a gratuidade outorgada ao recorrente,
no mérito dá-se provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002405-16.2019.8.26.0005 -Voto no
7
Relatora